Tribunal: TJDFT
Processo: 0744416-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744416-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES PEREIRA AGRAVADO: VISNEVSKI, PACHI, VIEIRA, MENDEZ &amp; VASQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por VALDEMAR ALVES PEREIRA em face de VISNEVSKI, PACHI &amp; VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ante decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0725018-12.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão, nos termos da decisão constante do ID 244643646 (na origem). Primeiramente se observa que o Agravante apontou como decisão agravada a decisão que resolveu os embargos de declaração (ID 249860316), e não a que indeferiu a suspensão do feito, fato esse relevante, considerando o lapso temporal para o manuseio do recurso, uma vez que a decisão constante do ID 244643646 (na origem) foi exarada em Além disso, essa Relatoria entende que a afirmação de hipossuficiência financeira, sozinha, não é o bastante para a concessão da justiça gratuita, assim como a mera alegação de estar submetido à recuperação judicial não é suficiente para presumir a condição de hipossuficiência, sendo necessária a apresentação de documentos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou da continuidade de suas atividades. Diante desse cenário, torna-se necessário instruir o agravo de instrumento com os documentos devidos para que se demonstre a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento do instituto e determinação de recolhimento de custas. Ante o exposto, INTIME-SE O AGRAVANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Faculto ao Agravante recolher as custas, de forma subsidiária. Além disso, esclareça o Agravante a razão pela qual indicou como decisão agravada a decisão constante do ID 249860316, bem como demonstre a tempestividade do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2025 18:20:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador